Tribunal: TJSP
Processo: 1006034-81.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da instituição financeira corré em razão de compras não realizadas no estabelecimento da empresa corré. Sentença que julgou os pedidos procedentes. Apelo exclusivo da instituição financeira. Sem razão. Incontroverso o estorno do débito

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da instituição financeira corré em razão de compras não realizadas no estabelecimento da empresa corré. Sentença que julgou os pedidos procedentes. Apelo exclusivo da instituição financeira. Sem razão. Incontroverso o estorno do débito em razão de compra não realizada pela autora. Manutenção do nome da autora no rol de devedores dos órgãos de proteção ao crédito. Anotação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantia arbitrada em R$ 10.000,00 adequada ao caso concreto. Apelo desprovido.